Tribunal: TJMT
Processo: 1015999-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015999-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONIVALDO FERREIRA DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE MANTEVE O PATAMAR DE 60% OU 3/5 DE PENA CUMPRIDA COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE AO MODO PRISIONAL MAIS BRANDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 16% OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE 40% – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDENTE ESPECÍFICO NA PRÁTICA DE DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO – ADVENTO DA LEI N.o 13.964/2019 QUE NÃO ALTEROU O PERIÓDO PROBATÓRIO DO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO, CUJA REINCIDÊNCIA SE DÁ EM RAZÃO DE PRETÉRITA INFRAÇÃO IGUALMENTE HEDIONDA – SUBSISTÊNCIA DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

O advento da Lei n.o 13.964/2019 manteve inalterado o lapso temporal de pena cumprida apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão de regime do apenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, cuja reincidência se dá por força da prática de infração pretérita igualmente hedionda, impondo-se assim a manutenção do índice de 60% ou 3/5 para o cômputo da progressão e a ratificação da decisão impugnada, em atenção ao art. 112, inc. VII, da Lei n.
7.210/1984
e ao princípio da continuidade normativo-típica.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

RONIVALDO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
RONIVALDO FERREIRA DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 6221-67.2013.8.11.0064 – código 615551, que
indeferiu
o pedido de aplicação dos índices de 16% (dezesseis por cento) ou de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime
, no que refere à condenação prolatada na ação penal n.o 13743-09.2017.8.11.0064 – código 665451, na qual o agravante foi sancionado pela prática da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 52571493 - Pág. 26/44, o agravante alega que, embora se trate de
reincidente em delito hediondo ou equiparado
, o primeiro crime contou com o resultado morte, ao passo que o segundo não redundou em óbito, bem como sustenta que
a
Lei n.o 13.964/2019
, ao dar nova redação ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), teria passado a exigir, para a aplicação do
patamar de 60% ou 3/5 (três quintos)
de pena cumprida como o
requisito objetivo
da progressão, a
reincidência específica em infração hedionda ou equiparada
sem

resultado morte
, o que não é o caso do insurgente, em relação ao qual, segundo a i. defesa, não haveria previsão legal.

Com base nesses argumentos, o recorrente aduz que a omissão legislativa deve ser
integrada mediante interpretação em seu favor
, invoca o
princípio da retroatividade da
lex mitior
e

o uso de
analogia
in bonam partem
, bem como conjura as regras de
hermenêutica
pro homine
da Lei Penal
, tudo a fim de pleitear
a
incidência do

patamar de

16% (dezesseis por cento)

de pena cumprida
como

a
condição objetiva
para a sua transferência ao modo prisional mais brando, no que toca à condenação pelo crime de
tráfico de drogas
, por se tratar
do mínimo percentual estipulado em lei
, ou,
subsidiariamente
, a aplicação do índice
de

40%
(quarenta por cento)
, conforme previsto, respectivamente, no art. 112, incisos I e V, da L.E.P.

Por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 52571493 - Pág. 51/57, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 52571493 - Pág. 3.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 53526457, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 52571493 - Pág. 2), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Outrossim, não obstante a deficiência das cópias trasladadas para o fim de instruir este instrumento recursal – dentre as quais não se constatam as guias de recolhimento expedidas em face do reeducando ou mesmo o seu Relatório de Situação Processual Executória –, friso que, em consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
e também analisando detidamente o
atestado de pena
coligido no ID 52571493 - Pág. 4/5, verifiquei que, no processo executivo n.o 0006221-67.2013.8.11.0064, o agravante
RONIVALDO FERREIRA DA SILVA
cumpre
pena privativa de liberdade
unificada em
28 (vinte e oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação Penal n.o 1089-29.2013.811.0064 – código 610807 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi sancionado com
20 (vinte) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3.o, segunda parte, do Código Penal,
cometido entre os dias
09 e 15/02/2013
,
com trânsito em julgado para o Ministério Público em
21/08/2013
, para o réu em
24/08/2013
e para a defesa em
02/10/2013
;

ii)

Ação Penal n.o 13743-09.2017.811.0064 – código 665451 (Comarca de Rondonópolis/MT), na qual foi sancionado com
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, cometido em
20/10/2017
.

Neste contexto, o recuperando noticiou nos autos originários que, embora se trate de
reincidente em delito hediondo ou equiparado
, não é reincidente específico em infrações hediondas ou equiparadas
sem
resultado morte, já que apenas uma delas redundou no óbito da vítima, e pediu ao d. Juízo da Execução para que fosse beneficiado com a
superveniência de lei penal mais favorável
, haja vista as alterações ocasionadas a partir do advento da
Lei n.o 13.964/2019
,
aplicando-se à condenação pelo crime de
narcotráfico
o
índice de
16% (dezesseis por cento)

de

pena cumprida
como o requisito objetivo da progressão,
por se tratar do menor percentual previsto em lei
, ou,
subsidiariamente
, a incidência do patamar de
40% (quarenta por cento)
, conforme se infere da petição acostada no ID 52571493 - Pág. 9/14.

O
pleito em questão foi
indeferido
pelo MM. Magistrado
a quo
, com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). O recuperando, via Defensoria Pública Estadual, apresentou impugnação ao cálculo de pena, alegando em síntese que as alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019 é benéfica ao recuperando, pleiteando o computo de 16% (dezesseis por cento) para o crime de tráfico e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento). (...). O pedido não se sustenta.

No caso dos autos, quando o recuperando praticou o crime equiparado a hediondo no dia 20/outubro/2017 nos autos 13743-09.2017.811.0064 já registrava CONDENAÇÃO DEFINITIVA por infração ao hediondo art. 157, §3o do CPB no feito 1089-29.2013.811.0064, com transito em julgado no dia 02/outubro/2013. É inquestionável a reincidência em crime hediondo
. (...) Por tudo o exposto, nos termos do artigo 66, da Lei 7.210/1984,
INDEFERE-SE
o pedido da defesa (...)”.
(ID 52571493 - Pág. 17/22) – Destaquei.

Diante disso, o recorrente exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Como se sabe, o
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 8.072/1990
, com redação dada pela Lei n.o 11.464/2007, estipulava as frações de pena cumprida necessárias ao preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime nos casos de condenação pelos chamados “crimes hediondos” e,
sem discriminar entre a reincidência genérica e específica
, previa que
“a progressão de regime
, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo,
dar-se-á após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente
”
. – Sublinhei.

Ocorre, todavia, que o referido comando legal sofreu alterações significativas com o advento da
Lei n.o 13.964/2019
, cujo
art. 19
revogou expressamente
o art. 2.o, §2.o, da Lei dos Crimes Hediondos
, ao passo que o
art. 4.o

daquele diploma legal

deu nova redação ao
art. 112 da Lei
de Execução Penal
, o qual, a partir de
23/01/2020
, passou a vigorar com a seguinte redação,
in verbis
:

“
Art. 112
. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso
, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos
: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário
, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”. –
Grifei
.

Como se vê, a entrada em vigor da
Lei n.o 13.964/2019
não só alterou a forma de computar o período de pena cumprida condicionante da progressão de regime, adotando critérios percentuais em detrimento dos antigos critérios fracionários, mas também, dentre outras providências,
passou restringir a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) – equivalentes a 3/5 (três quintos) – ao
apenado
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
.

Sobre o tema, discorrem Pedro Tenório Soares Vieira Tavares e Estácio Luiz Gama Lima Netto:

“
Antes do PAC
,
o tratamento mais gravoso
ao condenado reincidente que cometeu crime hediondo ou equiparado
não exigia a reincidência específica
.
Percebam que a nova legislação exige, para o tratamento mais gravoso, a reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado
(com ou sem resultado morte, a depender do caso, incisos VII e VIII),
isto é, é preciso que a reincidência seja específica
”.
(TAVARES, Pedro Tenório Soares Vieira; NETTO LIMA, Estácio Luiz Gama. Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e -book, 2020. p.175.) – Destaquei.

Significa dizer que as alterações promovidas no art. 112 da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.) consubstanciam
novatio legis in mellius

ou
superveniência de lei penal material mais benéfica
, notadamente no que concerne aos chamados
reincidentes simples ou genéricos
, ou seja, aqueles condenados por crimes hediondos ou equiparados mas cuja reincidência deriva de condenação anterior por infração comum, a ensejar a
ação retraída da lei posterior favorável (retroação da
lex mitior
) no que lhes refere
, com fulcro comando axiomático insculpido no
art. 5.o, inc. XL, da Constituição Federal
e no
art. 2.o, § único, do Código Penal
, visto que

o lapso temporal de pena a ser cumprida para fins de progressão regimental, com relação aos
reincidentes simples ou genéricos
, não foi expressamente previsto pelo legislador no novel diploma legal.

Por outro lado
, com relação ao
reincidente específico na prática de delitos hediondos ou de natureza equiparada
, é certo que o período probatório condicionante do preenchimento do
requisito objetivo
para a progressão
subsistiu inalterado
diante da mudança legislativa, pois, a despeito da revogação do §2.o do art. 2.o da Lei dos Crimes Hediondos, a nova redação do art. 112, inc. VII, da L.E.P. prosseguiu exigindo o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena – equivalentes aos 3/5 (três quintos) exigidos pelo dispositivo legal revogado – para a sua transferência ao modo prisional mais brando, tratando-se assim de
continuidade normativo típica
no que concerne aos reincidentes específicos

na prática de crime hediondo ou equiparado
.

A propósito, os efeitos
da continuidade normativo-típica
distinguem-se daqueles da
abolitio criminis
justamente porque, neste segundo caso, dá-se a
revogação pura e simples da norma penal, extinguindo-se a previsão típica até então existente
, o que implica necessariamente na aplicação retroativa da
novatio legis in mellius
, enquanto que, no caso da
continuidade normativo-típica
,
a previsão penal se mantém, porém, com mero o deslocamento topológico do seu conteúdo legal
.

Neste ponto, cumpre-me lançar mão da lição doutrinária a respeito do tema, a qual foi colacionada pelo próprio agravante em suas razões recursais,
in verbis
:

“(...). g)
Se o indivíduo for
reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados
, para progredir de regime precisará cumprir ao menos 60% da pena (artigo 112, VII, LEP)
. Pode-se dizer que
nesta situação houve continuidade normativo – típica, pois o reincidente sempre tinha de cumprir ao menos 3/5 da pena para progredir, mesmo antes da alteração da Lei 13.964/19
, o que equivale a 60 %
. Dessa forma, não há problemas com a retroatividade, pois que esta não é benéfica, mas também não é maléfica”.
(CABETTE, Eduardo Luiz Santos; CARUSO, Gianfranco Silva. Lei anticrime e crimes hediondos. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 25, n. 6090, 4 mar. 2020. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos/79849
. Acesso em: 16 set. 2020).

Com relação ao argumento recursal de que o patamar de
60% (sessenta por cento) ou 3/5

(três quintos)
, doravante, estaria reservado aos reincidentes em crimes hediondos ou equiparados cometidos necessariamente
sem
o resultado morte, importa consignar desde já a manifesta
impertinência da tese defensiva
, na medida em que o
art. 112, inc. VII, da L.E.P.

nada

menciona sobre a inocorrência de resultado morte
, exigindo para a aplicação do índice mais gravoso de progressão
tão somente que o apenado seja
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
,
exatamente como ocorre
in casu
, sendo irrelevante, portanto, a identidade de espécies
stricto sensu
ou de resultados entre o delito anterior, gerador da reincidência, e a infração superveniente, cuja progressão se visa computar.

Nesse sentido é a lição
de Renato Brasileiro Lima:

“
(...).
VII – cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
:
quando ainda em vigor o § 2o do art. 2o da Lei n.8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes.
Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses.

Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar
o patamar de 60% (sessenta por cento)
para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
.
Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza,
não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.)
.
(...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019– Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394.) – Destaquei.

Não discrepa o escólio de
Gustavo Junqueira
,
Patrícia Vanzolini
,
Paulo Henrique Fuller
e
Rodrigo Pardal
,
in verbis:

“
Para o ‘reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado’, a fração é de 60%, também equivalente aos 3/5 já previstos na legislação
. (...). Possível notar que pela antiga redação a reincidência exigida para aumentar o requisito temporal não é qualificada, ou seja, qualquer reincidência seria suficiente.
A nova redação do art. 112 da LEP, por outro lado, exige uma reincidência qualificada
,
ou, nos termos legais, ‘reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado’.

A diferença é evidente, e deve ser respeitada
.
A conclusão inafastável é que, para o reincidente específico em crime hediondo ou equiparado (hediondo + hediondo), o lapso para a progressão persiste o mesmo, de 60%, equivalente aos 3/5 da antiga lei
.
Para o condenado por crime hediondo que é reincidente, mas cuja condenação anterior se deu por crime não hediondo, deve ser reconhecida a nova lei benéfica, com exigência de tão somente 2/5 da pena peara progressão”.
(JUNQUEIRA, Gustavo; VANZOLINI, Patrícia; FULLER, Paulo Henrique; PARDAL, Rodrigo. Lei anticrime comentada: artigo por artigo: inclui a decisão liminar proferida nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 50/51) – Grifei.

No mesmo diapasão
é a decisão prolatada pelo eminente
Min.

Reynaldo Soares da Fonseca
, da
5.a Turma do STJ
, no
HC n.o 533016-MG
, cuja
interpretação
contrario sensu

leva a concluir justamente que
basta que o executado tenha sido condenado por delito hediondo ou equiparado e que a sua reincidência também se dê por força de crime de natureza hedionda ou equiparada
para que se aplique
o percentual de 60% (sessenta por cento) ou o fracionário de 3/5 (três quintos) como a condição temporal da progressão de regime
:

“C
onforme texto do acórdão acima, verifico que o Tribunal não considerou o crime de uso de entorpecente como gerador da reincidência do apenado. Por outro lado, citou outro delito -
dirigir veículo automotor sem habilitação
–, que
transitou em julgado antes da prática do tráfico de drogas
, em cuja sentença ficou anotada a
reincidência
.
Ocorre que esse crime não é hediondo, porque não está previsto no rol da Lei de Crimes Hediondos, nem em qualquer outra lei
, sendo considerado, inclusive, crime de pequeno potencial ofensivo, com pena apenas de detenção.

Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo)
: (...)”.
(
Decisão monocrática proferida em
13/02/2020
no
HC n.o 533016-MG
(2019/0273389-3), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca) – Destaquei

Oportunamente, esclareço que o simples fato de o
inciso VIII
do art. 112 da L.E.P.
ter passado a exigir o lapso temporal de 70% (setenta por cento) de pena cumprida como a condicionante objetiva da progressão no que toca ao reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
com
resultado morte, por si só, não significa que o
inciso VII
do mesmo dispositivo legal reserva-se aos reincidentes que cometeram apenas crimes hediondos ou equiparados
sem
resultado morte, bastando, a meu ver, que
o último delito hediondo
não
tenha redundado em óbito para incidência do patamar de 60% (sessenta por cento) nesta nova condenação
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto
, verifica-se que, na data do crime de
narcotráfico
apurado na ação penal n.o
13743-09.2017.811.0064 (código 665451), isto é, em
20/10/2017
, o agravante possuía em seu demérito a condenação definitiva pela prática do delito de
latrocínio
, oriunda da ação penal n.o 1089-29.2013.811.0064 (código 610807), com trânsito em julgado para o Ministério Público em
21/08/2013
, para o réu em
24/08/2013
e para a defesa em
02/10/2013
.

Deste modo,
tratando-se o recorrente de reincidente específico na prática de delito hediondo ou equiparado
, e
não
tendo o crime de tráfico de entorpecentes resultado em morte,
obrou em acerto o d. juízo
a quo

ao manter o índice de
60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos)
de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão do reeducando ao modo prisional mais branco, no que toca à condenação pelo delito de
narcotráfico
, proferida na ação penal n.o
13743-09.2017.811.0064 – código 665451, mostrando-se de todo improcedente a pretensão recursal deduzida pela i. defesa.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o agravante prequestiona o art. 112 da Lei n.o 7.210/1984 (Lei da Execução Penal).

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que o artigo referido pelo insurgente, relacionado que está com as teses sustentadas no próprio recurso, foi observado e integrado à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto por
RONIVALDO FERREIRA DA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020